Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Matrícula em creche. Direito à educação infantil. A Constituição Federal, em seus arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inc. IV, assegura a educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até cinco (05) anos de idade. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 (ECA), em seu art. 53, inc. V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inc. II, da Lei no 9.394/96 (LDB) impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
2 – Direito à educação. Dever de promoção do Estado. A educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado criar condições que garantam e promovam o acesso à educação pública e gratuita, inclusive em creches, não podendo, por essa razão, se esquivar da obrigação de fornecer creche com fundamento em conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração. Impõe-se, pois, o cumprimento da obrigação de matricular a autora em creche próximo de sua residência.
3 – Honorários advocatícios de sucumbência. Defensoria Pública. Atuação na defesa de assistidos contra o Poder Público a que a Instituição se acha vinculada. Tema no 1.002 do STF. Na forma do que restou decidido no Recurso extraordinário no 1.140.005/RJ, do Supremo Tribunal Federal, “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
4 – Fixação equitativa. Em se tratando de valor irrisório, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil.
5 – Apelações conhecidas. Desprovida a do Distrito Federal e provida a da Defensoria Pública.

ve